Tribunal: TJBA
Processo: 8001409-23.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001409-23.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: LAURINDA DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO ADEQUADO E PROPORCIONAL A LIDE. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição e danos morais, decorrentes de fraude bancária.

II. Questão em discussão:
Se ocorreu ou não a fraude e se o Banco responde objetivamente; Se é possível afastar ou reduzir os danos morais e aplicar a compensação de valores.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, a autora apelada sustenta desconhecer a contratação do empréstimo hostilizado, bem assim as testemunhas assinantes a rogo do contrato apresentado pelo Banco Réu.

Comprova ser pessoa não alfabetizada, a averbação do empréstimo não autorizado, ao tempo em que o Banco réu não prova a validade e autenticidade da digital impressa no contrato, e/ou da assinatura das testemunhas juntamente com a prova cabal de relação existente entre elas e a rogada, bem assim de que a autora os teria autorizado a representação, o que não se verifica nos autos.

Fraude não afastada, resta configurada a responsabilidade objetiva do Réu por fortuito interno, cabível danos morais e materiais. Sentença escorreita nesses pontos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001409-23.2019.8.05.0088
, em que figuram como Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Apelada LAURINDA DA SILVA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça